Tribunal: TJMT
Processo: 1005728-23.2017.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005728-23.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANA CARRAFA - CPF: 850.579.591-15 (APELANTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (APELADO), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO), HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 011.373.052-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEICULOS SINISTRADOS PERTENCENTES A MEMBROS DA MESMA FAMILIA – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO EXPRESSA – RISCO NÃO COBERTO – INEXISTENCIA DE DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de proteção veicular, assim como qualquer outro, possui direito e deveres inerentes a obrigação contratual, que

devem ser observados à vista do principio da boa-fé objetiva.

Havendo previsão expressa no instrumento contratual de exclusão da cobertura securitária quando o terceiro envolvido no sinistro se tratar de cônjuge-companheiro do segurado-cooperado, não há que se falar em dever de indenizar.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Tatiana Carrafa
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro n. 1005728-23.2017.8.11.0003, que julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, sob o argumento de que contraria as provas anexadas nos autos, pois na fundamentação da decisão o magistrado refere-se à proposta como sendo o próprio contrato de seguro.

Segue alegando a inexistência de fundamentos que afaste o direito da autora ao recebimento do seguro, porque os envolvidos no acidente foram terceiros, sendo inválido o argumento de que a autora teria causado o acidente.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença.

Contrarrazões coligidas no Id n. 136813772, rechaçando a tese recursal, oportunidade em que requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta por
Tatiana Carrafa
em desfavor da Cooperativa de Consumo dos Transportes de Cargas e Passageiro, visando a cobertura do contrato de proteção veicular para pagamento das despesas do veiculo Caminhão, marca Volvo, placa IMT 0829, em razão de acidente de trânsito.

Narrou na peça inicial, que atua no ramo de transportes, tendo contratado seguro com a empresa requerida por meio da Proposta n. 3796, que previa o valor de cobertura de R$ 114.726,00 (cento e quatorze mil, setecentos e vinte e seis reais).

Seguiu relatando que o caminhão se envolveu em um acidente de trânsito com um veiculo SCANIA/R124 GAX2NZ 420, tipo Trator, causando avarias no bem, e por isso, foi acionado o seguro para cobertura do conserto do automóvel.

Diz que a cobertura foi indeferida, com fundamento no art. 42, inc. V, da Resolução n. 001, que prevê a hipótese de exclusão da proteção quando o causador do dano de trata de cônjuge e/ou pessoas que dependam economicamente do segurado.

Em razão de tal fato, propôs a demanda originaria visando a condenação da seguradora à cobertura securitária e ao ressarcimento dos danos materiais, na modalidade lucros cessantes, e dos danos extrapatrimoniais.

Decorrido o iter procedimental, saneado o feito, e apresentadas as razões remissivas, sobreveio sentença de mérito julgando improcedente o pedido inicial, fundamentado na cláusula contratual que prevê a exclusão de amparo veicular na hipótese do causador do sinistro se tratar de cônjuge e/ou pessoa que dependa economicamente do segurado.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se sustentando o direito à cobertura do seguro veicular, porque os envolvidos no acidente foram terceiros.

Destarte, malgrado os argumentos vertidos pela apelante, a pretensão recursal não merece acolhida.

Isto porque, o vasto acervo probatório coligido aos autos, corrobora que os veículos envolvidos no acidente de trânsito, pertencem a membros da mesma família, quais sejam, cooperado e companheiro-cooperado, cuja circunstância exclui o direito à garantia da cobertura securitária, pois expressamente prevista no contrato de seguro,

com base no art. 42, V, da Resolução n. 01/2017,
verbis
:

“Art. 42 – Para efeitos da proteção não poderão ser causadores e/ou beneficiários:

I - O próprio Cooperado

[...]

V- Bem como seus cônjuges, pais e filhos e/ou pessoas que dependam economicamente do Cooperado.”

A valer, o contrato de proteção veicular, assim como qualquer outro, possui direitos e deveres inerentes a obrigação contratual que versam sobre situações excludentes do dever de indenizar, as quais devem ser observadas pelo cooperado filiado à Cooperativa, uma vez não observadas, ele incorrerá em violação à boa-fé objetiva, razão pela qual a seguradora agiu dentro dos parâmetros da licitude, amparado no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC,

ao negar a cobertura, vez que, como dito, o terceiro envolvido no acidente trata-se de companheiro do cooperado, havendo risco expressamente excluído.

Assim sendo, o, não está configurado o dever de indenizar, sob pena de violar o artigo 757 do Código Civil, em razão da expressa exclusão contratual.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – TRANSPORTE DE CARGAS –
ALGODÃO EM PLUMA – INCÊNDIO - RELATÓRIO DA AUTORIDADE POLICIAL MILITAR QUE MENCIONA COMBUSTÃO ESPONTÂNEA – CAVITAMIA EVIDENCIADA
– CLÁUSULA DE EXCLUSÃO EXPRESSA – RISCO NÃO COBERTO – INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11º, DO CPC - APLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se há nos autos prova acerca da ocorrência de combustão espontânea (cavitamia) em carga de algodão em pluma e a apólice restringe a cobertura para a espécie, inexiste dever de indenizar.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11º, do CPC)”.
(RAC n. 1007585-70.2018.8.11.0003, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 23.11.21 – negritei.)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS – SEGURO – VEÍCULO EMPRESARIAL – RETIRADA POR TERCEIRO NÃO FUNCIONÁRIO (PARENTE) SEM CIÊNCIA DO PROPRIETÁRIO –
AGRAVAMENTO DE RISCO POR PARTE DO SEGURADO – DEVER DE ZELAR E CUIDAR DO BEM – TERCEIRO CAUSADOR DO SINISTRO SEM HABILITAÇÃO – CLÁUSULA CONTRATUAL CLARA DAS SITUAÇÕES EXCLUDENTES –

COBERTURA DO SINISTRO NEGADO – AUSÊNCIA DE ILÍCITO DA SEGURADORA
– SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. À vista dos princípios da eticidade, da boa-fé e da proteção da confiança, o agravamento do risco decorrente da culpa in vigilando da empresa, ao não evitar que empregado não habilitado se apossasse do veículo, tem como consequência a exclusão da cobertura, haja vista que o apossamento proveio de culpa grave do segurado. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1412816 /SC RECURSO ESPECIAL 2013/0339681-5, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgamento 15/5/2014, Dje 30/5/2014.”
(RAC n.

0010726-56.2014.8.11.0003,

1ª Câmara Dir. Privado,

Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J. 06.12.16 – negritei).

Por derradeiro, desprovido o apelo, em observância ao art. 85, §11 do CPC, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instância recursal, que fixo em

15% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023